Tribunal: TJDFT
Processo: 0763494-69.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de recurso interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para, em síntese, condenar a ré: a) à obrigação de fazer, consistente na devolução de 8.130 pontos para a conta de milhagens do autor, debitados em 22/3/2023, observado o mesmo prazo de validade, sob pena de multa arbitrada; e b) pagar ao autor o valor de R$627,66 (seiscentos e vinte e sete reais e sessenta e seis centavos), a título de reembolso, mais os acréscimos legais.

2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que a ré efetuou o cancelamento unilateral de passagens aéreas adquiridas e sem aviso prévio, descumprindo os deveres contratuais. Requer a reforma da sentença para condenar a companhia aérea ao pagamento dos danos materiais, no valor de R$2.849,19, assim como dos danos morais.

3. Contrarrazões apresentadas, pugnando a ré/recorrida pela manutenção da sentença (ID 58181455).

4. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).

5. Na origem, o autor alega que adquiriu diversas passagens aéreas de voos operados pela ré, trechos ida e volta, Brasília/Rio de Janeiro. No entanto, a passagem aérea de localizador TDXFAI (SDU/BSB), prevista para 21/07/2023, foi cancelada unilateralmente pela companhia aérea, sob o argumento de que o sistema identificou duas compras idênticas para o mesmo voo. E embora confirmadas as passagens aéreas, o autor foi surpreendido com o cancelamento de uma delas no momento do check-in.

6. O juízo a quo entendeu que “a escolha pelos voos e a marcação se deu por liberalidade do autor, razão pela qual a responsabilidade pelo cancelamento se deu por sua culpa exclusiva”, e condenou a ré à restituição do valor da passagem aérea não utilizada, sob pena de enriquecimento ilícito.

7. Segundo as provas produzidas, no dia 22/03/2023 o autor adquiriu passagens aéreas de localizador TDXFAI: Rio de Janeiro/Brasília (21/07/2023) – Brasília/Rio de Janeiro (23/07/2023); e no dia 28/05/2023 adquiriu a passagem de localizador UDHWCK: Brasília/Rio de Janeiro (23/07/2023), e, em razão da aquisição de duas passagens aéreas para o mesmo passageiro, mesmo destino e mesma data de voo, as reservas foram canceladas e o autor foi compelido a adquirir nova passagem aérea, pelo valor de R$2.229,19 (ID 58181418 - Pág. 1).

8. Constitui direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC). E cláusulas contratuais restritivas devem ser amplamente divulgadas, sob pena de violar direitos básicos do consumidor.

9. No caso, o dever de informação não foi devidamente atendido pela companhia aérea e, embora tenha o consumidor adquirido duas passagens aéreas idênticas, a ré não se desincumbiu do ônus de comunicar o fato ao passageiro, alertando das consequências decorrentes. Ao contrário, a ré enviou diversos e-mails confirmando a viagem, inclusive dois dias antes, conforme comprovado.

10. Outrossim, não prestados os esclarecimentos necessários ao passageiro, de forma clara e inconteste, impõe-se reconhecer que ocorreu violação do dever de informação imputado à ré (art. 6o, inciso III, da Lei 8.078/90), decorrente do princípio da boa-fé objetiva que deve permear as relações de consumo.

11. Destarte, é inegável o direito do autor à reparação do dano material, consistente no custo da passagem aérea adquirida no momento do check in do voo cancelado, no valor de R$2.229,19 (ID 58181418 - Pág. 1), por força da falha no serviço prestado pela empresa transportadora. E reconhecido o direito do autor ao reembolso do valor pago pela passagem aérea utilizada, é descabido o reembolso do valor pago pela passagem aérea não utilizada, no valor de R$627,66 e 8.130 pontos, sob pena de enriquecimento ilícito do autor.

12. Por outro lado, a situação não extrapolou o âmbito do inadimplemento contratual e deve ser tratada como vicissitude da relação contratual estabelecida. Segundo os elementos processuais, o fato não vulnerou atributos da personalidade do autor, a justificar a reparação pelo dano moral pleiteada.

13. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$2.229,19 (dois mil duzentos e vinte e nove reais e dezenove centavos), a ser corrigido monetariamente desde os respectivos desembolsos, acrescido de juros de mora a partir da citação.

14. Sentença reformada. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

15. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido